Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711742-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUND ANTONIO BORGES AGRAVADO: JOVINA ABADIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, distribuído o presente agravo de instrumento à 2a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira, este, após a devida análise processual, verificou “a tramitação de recursos relativos ao processo originário perante a egrégia 1a Turma Cível (Agravos de Instrumento n.o AGI 2016.00.2.008075-8 e 2013.00.2.025419-0), sob a relatoria das eminentes Desembargadoras Simone Lucindo e Leila Arlanch, respectivamente.” Diante disso, determinou a redistribuição do recurso a esta 1a Turma Cível (ID 25083236). Em atendimento à determinação, e, considerando o afastamento desta Desembargadora e, ainda, o fato de que a Desembargadora Leila Arlanch não mais compõe o presente órgão, o SERDIP promoveu, no dia 30/04/2021, a redistribuição aleatória do recurso ao Desembargador Teófilo Caetano (ID 25104965). Ocorre que o eminente Desembargador, ao argumento de que esta magistrada é preventa para o conhecimento e julgamento do recurso, e que se encontrava “no exercício de suas atividades no momento da redistribuição deste agravo”, determinou a nova redistribuição do feito (ID 25253864), vindo os autos conclusos (ID 25280991). No entanto, nota-se equívoco na redistribuição do presente agravo de instrumento. Isso porque, consoante decisão proferida pela Primeira Vice-Presidente desta Corte, Desembargadora Sandra de Santis, no PA SEI 0007972/2021, foi deferido a esta magistrada o afastamento da distribuição nos dias 26 a 30 de abril de 2021, totalizando 5 (cinco) dias. Desse modo, com fundamento no artigo 79, §1o, do RITJDFT e artigo 1o, inciso I, da Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, para conhecimento e considerações que entender pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA